Tribunal: TJDFT
Processo: 0739838-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739838-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: REINA TEREZA DO SACRAMENTO, RODRIGO PEREIRA DA SILVA DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora